Tribunal: TCU
Processo: 017.549/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3276/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) originada da conversão de processo de representação (TC Processo 008.033/2008-3 ), em cumprimento ao Acórdão 3850/2011-TCU-2.a Câmara (peça 3), com o propósito de analisar as irregularidades verificadas na execução do Contrato RFFC 51/2003, celebrado entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade de Santa Maria (Fatec/UFSM) para a realização de serviços de apoio às atividades de fiscalização daquela agência reguladora a um valor global estimado em R$ 1.400.000,00. Considerando a determinação proferida por esta Casa a fim de que se apurasse, na presente TCE, a suposta incompatibilidade entre o número de horas atestadas e pagas em relação ao número de horas possíveis de serem executadas pelo reduzido número de responsáveis técnicos que subscreveram os produtos entregues pela contratada à Anatel, mormente os Relatórios de Apoio às Atividades de Fiscalização (peça 3); Considerando que, na derradeira análise técnica, após reexame das alegações de defesa empreendidas e das razões de justificativa, bem como das novas citações, a unidade técnica conclui pela inocorrência de dano ao erário (peça 483, p. 13, item 67), propondo, quanto a determinados responsáveis, julgar regulares com ressalvas as presentes contas e, em relação a outros, seu arquivamento pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, a seu turno, o MP/TCU, em sua derradeira manifestação (peça 491), além de repisar sua conclusão anterior pela não caracterização da existência de dano ao erário, ao examinar os autos à luz da novel Resolução TCU 344/2022, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo seu arquivamento; Considerando a ocorrência do transcurso de prazo superior a três anos entre a apresentação da última defesa (12/3/2019 - peça 476) e o pronunciamento de mérito da então Secex-TCE (17/8/2022 - peça 483), com a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente, a que alude o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, eis que o processo permaneceu pendente de deliberação ou despacho no referido período; Considerando, ademais, que entre os referidos atos processuais não ocorreu nenhum dos eventos a que se refere o art. 7o da mesma Resolução 344/2022, sendo certo que, por meio das peças 478 e 482, uma das responsáveis limitou-se a informar seu novo endereço, não se atraindo a hipótese prevista no inciso VI do citado art. 7o; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução/TCU n.o 344/2022 e no art. 212 do Regimento Interno/TCU, dada a ocorrência da prescrição intercorrente; e b) dar ciência deste Acórdão à Anatel e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.549/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.248/2020-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.033/2008-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 030.043/2015-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Altair Luciano Pereira (XXX.255.938-XX); Andre Vinicius Pereira de Rezende (XXX.083.537-XX); Antonio Carlos Cardoso de Mello (XXX.095.218-XX); Antônio Roberto Zanoni (XXX.518.508-XX); Carlos Alberto Zappe (XXX.690.600-XX); Edilson Ribeiro dos Santos (XXX.829.015-XX); Enilce Nara Versiani (XXX.142.186-XX); Everaldo Gomes Ferreira (XXX.254.368-XX); Francisco Castilho Filho (XXX.512.608-XX); Fundação de Apoio À Tecnologia e Ciência (89.252.431/0001-59); Gilberto Alves (XXX.076.501-XX); Itamar Barreto Paes (XXX.969.685-XX); Jarbas José Valente (XXX.059.671-XX); Jorge Alberto Bassi (XXX.262.830-XX); José Antonio Fernandes (XXX.709.240-XX); José Joaquim de Oliveira (XXX.244.994-XX); José Odim Degrandi (XXX.310.470-XX); José Souza Dantas (XXX.654.311-XX); Lair Antonio Ferst (XXX.537.490-XX); Luis Antonio Farinha Alves (XXX.175.928-XX); Luis Massashi Yokoyama (XXX.136.028-XX); Luís Felipe Tonelli de Oliveira (XXX.221.640-XX); Marcondes de Oliveira Buarque (XXX.340.257-XX); Maria Teresa Flosi Garrafa (XXX.504.408-XX); Marisa Manfre Afonso de Medeiros (XXX.943.306-XX); Marise Henriques Daldegan (XXX.337.451-XX); Paulo Rogerio Hodel (XXX.611.148-XX); Pedro Einstein dos Santos Anceles (XXX.048.740-XX); Renato Sadao Kushioyada (XXX.555.478-XX); Rubem Hoher (XXX.218.530-XX); Rubens Donati Jorge (XXX.441.422-XX); Tadeu Carlos da Silveira (XXX.272.750-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações; Universidade Federal de Santa Maria. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Juliana Tavares Almeida (OAB-DF 12.794), Mauro Porto (OAB-DF 12878) e outros, representando Rubens Donati Jorge; Jose Expedito Braga Lima Junior (OAB-DF 62744), Aylton Goncalves Junior (OAB-DF 64.041) e outros, representando Itamar Barreto Paes; Adriano Farias Puerari (OAB-RS 88802), Geancarlo Quarenghi (OAB-RS 85400) e outros, representando Carlos Alberto Zappe; Letícia Borges dos Santos e Alexandre Carter Manica (OAB-RS 52579), representando Tadeu Carlos da Silveira; Adriano Farias Puerari (OAB-RS 88802) e Bruno Seligman de Menezes (OAB-RS 63543), representando José Antonio Fernandes; Adriano Farias Puerari (OAB-RS 88802), Bruno Seligman de Menezes (63543/OAB-RS) e outros, representando José Odim Degrandi; Juliana Tavares Almeida (OAB-DF 12.794), Mauro Porto (OAB-DF 12878) e outros, representando Jarbas José Valente; Alexandre Dornelles Barrios (OAB-RS 32496), representando Lair Antonio Ferst; Caroline Venturini de Araujo Ferreira (OAB-RS 55442), representando Luís Felipe Tonelli de Oliveira; Juliana Tavares Almeida (OAB-DF 12.794), Mauro Porto (OAB-DF 12878) e outros, representando Gilberto Alves; Thiago Feldmann (OAB-RS 76596), Tatiane Bisognin (OAB-RS 60951) e outros, representando Rubem Hoher; Mauro Porto (OAB-DF 12878) e outros, representando Enilce Nara Versiani; Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18596), representando José Joaquim de Oliveira; Mauro Porto (OAB-DF 12878) e outros, representando José Souza Dantas; Daniel Andrade Fonseca, Mariana Félix Gonçalves de Mateus e outros, representando Agência Nacional de Telecomunicações; Adriana Dornelles Farias (OAB-RS 60.569), representando Jussara Dornelles Farias; Mauro Porto (OAB-DF 12878) e outros, representando Edilson Ribeiro dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.